Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - LTDA, REINALDO AMORIM DE CASTRO D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, sob alegação de obscuridade a ser esclarecida. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “chamou atenção para o fato de que somente foram realizadas pesquisas patrimoniais através do SISBAJUD e RENAJUD, as quais retornaram infrutíferas, porém o Exequente deveria ter sido oportunizado a realizar novas formas de buscar a penhora de bens e prosseguir com o feito, o que foi assinalado de forma expressa em ID. 70147240 - Pág. 5”; (b) “Sem o esgotamento, não é possível se afirmar a inexistência de bens penhoráveis a justificar a suspensão com base no art. 921, inciso III do CPC, como erroneamente decidiu o juiz a quo, data vênia”; (c) “buscou, no agravo de instrumento, a anulação da suspensão prematura da execução, justamente por não terem sido exauridos todos os meios de localização de bens, como a utilização de sistemas disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, DIRPF, DITR, CPMF e DOI, pesquisas em cartórios, SERASAJUD, entre outros), nem facultado ao exequente indicar diligências complementares”. Pugna pelo acolhimento dos embargos. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (obscuridade) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [violação ao princípio da dialeticidade] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: A parte agravante sustenta que “a decisão proferida pode causar lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, haja vista que indeferiu a pesquisa de endereços para tentativa de citação e localização dos executados ainda não citados, sendo o presente agravo de instrumento remédio processual adequado”. Assevera que é “necessário a realização de novas pesquisas, visto que pode ter havido alteração significativa na situação financeira dos Agravados, e não a suspensão do processo, sendo certo que ainda há outras ferramentas que possibilitam a busca de bens”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização “de nova penhora online, via sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta “teimosinha”, ainda a utilização da ferramenta SERASAJUD, bloqueio de bens do Agravado utilizando-se o sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como a consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e INFOJUD (DIRPF, DITR, CPMF e DOI)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de específica impugnação aos fundamentos da decisão recorrida (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso concreto, as alegações deduzidas no agravo de instrumento não se correlacionam diretamente aos termos da decisão impugnada (ratio decidendi), uma vez que o indeferimento do pedido estaria relacionado à intimação do executado para informar o endereço em que o veículo pudesse ser localizado, e não à “pesquisa de endereços para tentativa de citação e localização dos executados ainda não citados”, conforme aduzido pelo agravante. Efetivamente, os argumentos constantes do agravo de instrumento não cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do agravante com a decisão recorrida, de sorte a caracterizar violação à dialeticidade recursal. Nesse sentido (mutatis mutandis): APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 3. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresenta peça recursal sem atacar os fundamentos da sentença, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar acolhida. Recurso do requerido não conhecido. [...]” (Acórdão 1750665, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão vergastada" (TJDFT, Acórdão n.993928, 20150111136428APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2. "A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador" (TJDFT, Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147). 3. "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o" (artigo 85, §§ 1o e 8o do atual CPC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1038488, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017. Pág.: 265/267). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de ofensa à dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). E ainda que assim não fosse, os pedidos formulados no presente recurso não seriam passíveis de conhecimento, pois não teriam sido apreciados pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, notadamente com relação ao não conhecimento do agravo de instrumento em razão de ofensa à dialeticidade. Importante assinalar que a causa de pedir e os pedidos recursais estariam fundamentados na viabilidade de concessão da medida de urgência em determinar a realização “de nova penhora online, via sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta “teimosinha”, ainda a utilização da ferramenta SERASAJUD, bloqueio de bens do Agravado utilizando-se o sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como a consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e INFOJUD (DIRPF, DITR, CPMF e DOI)”, os quais sequer teriam sido objeto de análise na decisão impugnada em sede agravo de instrumento. Portanto, não merece prosperidade a alegação de que “teria buscado no agravo de instrumento, a anulação da suspensão prematura da execução, justamente por não terem sido exauridos todos os meios de localização de bens, como a utilização de sistemas disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, DIRPF, DITR, CPMF e DOI, pesquisas em cartórios, SERASAJUD, entre outros), nem facultado ao exequente indicar diligências complementares”, porquanto, além das razões recursais não estarem fundamentadas de forma específica e direta nesse sentido, competiria ao credor (ora embargante), independentemente de intimação, requerer as referidas diligências perante o e. Juízo de origem, e não apresentá-las diretamente em sede de agravo de instrumento (supressão de instância). Por isso, a ausência de específica exposição das razões de fato e de direito, que poderiam fundamentar o inconformismo do agravante (ora embargante) com a decisão recorrida, teria sido a causa determinante da constatação de violação à dialeticidade recursal. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO DA PETIÇÃO RECURSAL COM A DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de Agravo Interno cujas razões recursais limitam-se a discorrer, de forma desconexa, confusa e obscura a pretensão recursal, sem combater as razões principais da Decisão Monocrática objurgada, em clara violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. A interposição de Agravo Interno protelatório ampara a aplicação de multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, mormente quando manifestamente inadmissível, como na situação em exame. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1985856, 0746786-55.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que houve violação ao princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que o agravo de instrumento cumpriu os requisitos formais, impugnou de maneira específica a decisão do juízo de origem e que a manutenção dos protestos compromete suas operações comerciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) determinar se há litigância recursal apta a ensejar a aplicação de multa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento deve conter a exposição clara dos fatos e do direito, além das razões específicas para a reforma da decisão impugnada, conforme exigido pelo art. 1.016, II e III, do CPC. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.4. O agravante não especifica quais notas fiscais e serviços estão vinculados aos títulos protestados nem individualiza a suposta fraude, impossibilitando a análise do pedido e justificando o não conhecimento do agravo de instrumento.5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.6. O desprovimento do agravo interno por maioria impõe a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO7. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 147716/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler; TJDFT, Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022, DJE 17/8/2022. (Acórdão 1982573, 0751355-02.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator